Tribunal: TJPA
Processo: 0812266-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812266-82.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CONTARPP ENGENHARIA LTDA contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento de tutela de urgência para suspender sanções administrativas declaração de inidoneidade com abrangência nacional e suspensão para contratar aplicadas pelo Município de Santarém no âmbito de ação anulatória relativa ao Contrato nº 039/2019, referente à construção do Hospital Materno Infantil. No curso do recurso, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade parcial do ato sancionador, limitou seus efeitos ao âmbito municipal e condenou o ente público ao pagamento de indenização por perda de uma chance e de valores contratuais inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença de mérito na ação principal acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão que apreciou pedido de tutela provisória em fase antecedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A superveniência de sentença de mérito na ação principal retira a utilidade prática do exame de recurso interposto contra decisão interlocutória que apreciou tutela provisória, pois a controvérsia passa a ser disciplinada por provimento jurisdicional definitivo.

4.A perda superveniente do objeto configura hipótese de ausência de interesse recursal, impondo o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

5.A tramitação simultânea de recurso contra decisão interlocutória e de apelação interposta contra a sentença de mérito sobre a mesma matéria afronta os princípios da economia processual e da coerência da instância recursal.

6.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a superveniência de sentença no feito principal enseja a perda de objeto de recursos que versem sobre decisões interlocutórias anteriormente impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não conhecido.

1.Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença de mérito na ação principal acarreta a perda superveniente do objeto de agravo interno interposto contra decisão que apreciou tutela provisória em fase antecedente.

2. Configurada a perda do objeto, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.04.2019, DJe 08.05.2019; STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada por
CONTARPP ENGENHARIA LTDA,
pleiteando a suspensão e posterior anulação de sanções administrativas (suspensão temporária de licitar e declaração de inidoneidade) aplicadas pelo Município de Santarém em razão da inexecução parcial do Contrato nº 039/2019, que tinha por objeto a construção do Hospital Materno Infantil de Santarém, alegando que o atraso decorreu de culpa exclusiva da administração por falta de pagamentos e reajustes.

A sentença de primeiro grau julgou indeferido o pleito liminar, sob o fundamento de que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, não restando demonstrada de plano a probabilidade do direito, uma vez que a controvérsia sobre a culpa pela inexecução contratual demanda dilação probatória incompatível com o rito de urgência.

Iniciando o processamento recursal, o agravo de instrumento foi distribuído a esta relatoria. Contudo, em julgamento monocrático do pedido de efeito suspensivo, a decisão monocrática foi proferida, julgando pelo indeferimento da liminar recursal, mantida a decisão agravada:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspender sanções administrativas aplicadas à empresa contratada para construção do Hospital Materno Infantil de Santarém, no bojo de ação anulatória cumulada com pedido de indenização.

A agravante alega descumprimento contratual pela administração, com ausência de pagamento de boletins de medição e omissão quanto ao reajuste, defendendo a ilegalidade da declaração de inidoneidade e suspensão para contratar com o poder público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela provisória de urgência a fim de suspender os efeitos das penalidades administrativas aplicadas à empresa contratada pelo Município de Santarém.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A plausibilidade do direito não restou evidenciada, sendo necessária dilação probatória para eventual declaração de nulidade do ato administrativo.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência consolidada do TJPA, que exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou desproporcionalidade na imposição de sanções administrativas.

O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores limita-se à legalidade, não sendo permitida a análise do mérito do ato, salvo em casos de evidente desvio de poder, o que não restou demonstrado.

Ausência de demonstração de vício na decisão recorrida e de probabilidade do direito invocado pela parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão de penalidades administrativas aplicadas à contratada exige a demonstração inequívoca de ilegalidade ou desvio de poder, o que não se presume e depende de dilação probatória. 2. Não cabe ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo quando ausente demonstração de vício de legalidade evidente.

Inconformado com a decisão monocrática, o
CONTARPP ENGENHARIA LTDA
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 29851234).

Em suas razões, sustenta que a decisão monocrática foi genérica e não enfrentou os requisitos do art. 300 do CPC. Argumenta que a administração pública foi a responsável pelo descumprimento contratual ao atrasar pagamentos de boletins de medição e não conceder reajustes previstos, o que gerou descapitalização da empresa.

Alega a desproporcionalidade das sanções, destacando que em sede de Mandado de Segurança (0801508-85.2024.8.14.0051) houve concessão de liminar para restringir os efeitos das sanções apenas ao âmbito municipal de Santarém, o que demonstraria o risco de dano grave e a probabilidade do direito, requerendo a reforma total do
decisum
.

Ante o exposto, requer o recebimento do presente Agravo Interno, para que seja admitido, e posterior que seja levado à Turma Julgadora, visando à reforma da decisão monocrática e à suspensão das sanções administrativas impostas pela parte agravada.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
(ID 30550007)
, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Consulta ao sistema PJe deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará revela que sobreveio sentença nos autos originários, circunstância que enseja a perda superveniente do objeto do presente recurso. Transcreve-se, a propósito,
o teor do dispositivo da referida sentença preferida sob o (Id. 158749655
– autos originários), nos seguintes termos
:

II. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e com fulcro na jurisprudência atual e nos princípios do direito administrativo, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial para:

1.DECLARAR A NULIDADE do ato administrativo que impôs a sanção de declaração de inidoneidade com abrangência nacional à CONTARPP ENGENHARIA LTDA., mantendo-se a restrição apenas ao âmbito do MUNICÍPIO DE SANTARÉM, conforme já decidido em sede de Mandado de Segurança.

2.CONDENAR o MUNICÍPIO DE SANTARÉM ao pagamento de indenização por PERDA DE UMA CHANCE em favor da CONTARPP ENGENHARIA LTDA., a ser apurada em liquidação de sentença, em razão da desclassificação indevida na licitação da SEMOB-DF.

3.CONDENAR o MUNICÍPIO DE SANTARÉM ao pagamento dos VALORES INADIMPLIDOS referentes aos Boletins de Medição (BM's) do contrato administrativo nº 039/2019 – SEMINFRA, com juros e correção monetária a partir da data em que deveriam ter sido pagos, a serem apurados em liquidação de sentença.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, constata-se que a controvérsia veiculada na ação principal já se encontra solucionada por decisão definitiva do juízo a quo, o que acarreta a prejudicialidade da presente insurgência recursal. Com a extinção do litígio principal, torna-se inócuo o exame do Agravo Interno, porquanto seu eventual provimento ou desprovimento carece de utilidade prática ou efeito jurídico.

Ressalto ainda que já consta interposição de apelação,
conforme o Id. 162156168,
contra a referida sentença, de modo que a manutenção do presente recurso implicaria a tramitação simultânea de dois processos sobre a mesma matéria no âmbito do segundo grau de jurisdição, situação que que afronta os princípios da economia processual e da
coerência

da instância recursal.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/03/2026